Tribunal: TJMT
Processo: 1021099-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021099-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[AISLAN ALEF VIEIRA NEVES - CPF: 040.677.161-84 (AGRAVANTE), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. FUGA. CÔMPUTO DO PRAZO A PARTIR DA PENA REMANESCENTE. MENORIDADE RELATIVA À ÉPOCA DO FATO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória
relativa à
condenação pelo crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, I e II). O agravante fora condenado
à pena de
5 anos e 4 meses de reclusão
,
em regime semiaberto, iniciando o cumprimento da pena em 2018, evadindo-se
do presídio
em 07
de novembro de
2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a prescrição da pretensão executória deve ser calculada com base na pena remanescente
de cumprimento
à época da fuga e se o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade em razão da menoridade relativa do condenado no momento
da prática
do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 113 do CP, é regulada pelo tempo de pena restante quando o apenado
se evade
do
estabelecimento de
cumprimento da pena
.

4.
O marco inicial do prazo prescricional, conforme o art. 112, II, do CP, é a data da fuga, momento em que se interrompe a execução da pena.

5.
A pena remanescente de 3 anos, 8 meses e 27 dias atrai o prazo prescricional de 8 anos (CP, art. 109, IV).

6.
O prazo deve ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do CP, porque o agravante tinha menos de 21 anos ao tempo do fato.

7.
Como a fuga ocorreu em 07
de novembro de
2019, o prazo de 4 anos encerrou-se em 06
de novembro de
2023, consumando-se a prescrição da pretensão executória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A prescrição da pretensão executória deve ser calculada com base na pena remanescente quando o condenado
se evade
do cumprimento da pena
, conforme o art. 113 do CP.

2.
O prazo prescricional inicia-se na data da fuga, nos termos do art. 112, II, do CP.

3.
A menoridade relativa do condenado ao tempo do fato impõe a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do CP.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 107, IV; 109, IV; 112, II; 113; 115.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1013660-90.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 03.07.2025; TJMG, Agravo em Execução Penal no 23094947020228130000, Rel. Desa Maria das Graças Rocha Santos, j. 22.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Aislan

Aleff
Vieira Neves
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal (Execuções Penais) da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória nos autos do processo executivo de pena no 0011739-96.2017.8.11.0064
, referente à condenação pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal).

O agravante foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal,
por
fato ocorrido em 06 de junho de 2012.

Nas razões recursais (ID
.
296033853
,

fls.
304/317), o agravante pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão executória e consequente extinção da punibilidade, argumentando que a pena remanescente é de 3 anos, 8 meses e 27 dias, e não 5 anos e 4 dias como considerado pelo juízo de origem.

Sustenta que
a
aplica
ção combinada d
o art. 113 do Código Penal (prescrição regulada pelo tempo restante da pena em caso de evasão),
do

art. 109, IV (prazo prescricional de 8 anos) e
do
art. 115 (redução pela metade por ser menor de 21 anos à época do crime),
fixa
o prazo prescricional
em
4 anos,
o qual
já
teria sido
consumado em 06
de novembro de
2023, considerando
-se

a
sua fuga em 07
de novembro de
2019.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID
.
296033853
,

fls.
325/329), manifestou-se favoravelmente ao recurso, reconhecendo a ocorrência da prescrição executória e pugnando pelo provimento do agravo.

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela
Dra.
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que
o presente recurso é
tempestivo, fo
i
interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a pena remanescente
de cumprimento
é de 3 anos, 8 meses e 27 dias,
de modo que
o prazo prescricional
é
de 8 anos,
o qual deve ser
reduzido pela metade em razão da menoridade,
caindo para
4 anos
. Defende que o prazo prescricional de 4 anos
já se consumou, tendo em vista que a
sua
fuga ocorreu em 07
de novembro de
2019.

Após análise detida dos autos, verifico que assiste razão ao agravante.

Conforme se extrai dos
autos d
a
execução
, o agravante foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática
do crime de roubo majorado,
por f
ato ocorrido em 06
de junho de
2012, quando contava com 18 anos e 8 meses de idade, sendo, portanto, menor de 21 anos à época do fato.

A sentença condenatória transitou em julgado em 14
de março de
2017
(ID.
296033853
, fl. 03)
e o agravante iniciou o cumprimento da pena em regime semiaberto em 23
de abril de
2018
(ID.
296033853
, fl
s
.
47-50)
. Durante a execução, foi preso cautelarmente em outro processo no período de 27
de outubro de
2018 a 06
de novembro de
2019, sendo posteriormente absolvido

(ID.
296033853
, fls. 14-15)
. Em 07
de novembro
2019, foi colocado em liberdade
(ID. 296033853, fls. 139/
143)
e não mais retornou para o cumprimento da pena, caracterizando-se a fuga.

Até a data da fuga, havia cumprido 1 ano, 7 meses e 3 dias da pena imposta, remanescendo 3 anos, 8 meses e 27 dias, conforme atestado de pena juntado aos autos
(ID. 296033853, fl. 318)
.

O art. 113 do Código Penal estabelece que

n
o caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena
. Por sua vez, o art. 112, II, do mesmo diploma legal dispõe que a prescrição começa a correr
do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena
.

Assim, tendo em vista que a execução foi interrompida pela fuga do agravante em 0
7 de novembro de
2019, este é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, que deve ser calculado com base na pena remanescente de 3 anos, 8 meses e 27 dias.

De acordo com o art. 109, IV, do Código Penal, a prescrição da pretensão executória ocorre em 8 (oito) anos, se o máximo da pena é superior a 2 (dois) anos e não excede a 4 (quatro) anos. No entanto, o art. 115 do mesmo diploma legal determina que
s
ão reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
.

Considerando que o agravante tinha 18 anos e 8 meses na data do fato, o prazo prescricional de 8 (oito) anos deve ser reduzido pela metade, resultando em 4 (quatro) anos.

Portanto, iniciando-se a contagem do prazo prescricional em 07
de novembro de
2019 (data da fuga) e aplicando-se o prazo de 4 (quatro) anos, verifica-se que a prescrição da pretensão executória se consumou em 06
de novembro de
2023.

Conforme reiterado p
or este

Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a prescrição da pretensão executória deve ser analisada de forma individualizada, considerando-se a pena remanescente no momento da evasão, sem prejuízo da unificação das penas para outros fins
, conforme julgado que cito
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. GUIAS DISTINTAS.
FUGA. PRAZO PRESCRICIONAL REGIDO PELO TEMPO DE PENA REMANESCENTE. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. PECULIARIDADE DO CASO.
INCONSISTÊNCIA ENTRE DECISÃO DE UNIFICAÇÃO E REGISTROS DO SEEU.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO FAVOR REI. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

(...)

II. Questão em discussão: A controvérsia reside na forma de contagem da prescrição da pretensão executória: se de forma unificada ou individualizada por guia, considerando o período em que o apenado permaneceu foragido por mais de 8 anos.

III. Razões de decidir:

1. A prescrição da pretensão executória deve ser analisada de forma individualizada para cada condenação, nos termos do art. 119, do Código Penal, mesmo havendo unificação das penas para fins de execução.

2. O período de fuga interrompe a execução e faz incidir a prescrição sobre o saldo remanescente de cada pena, conforme art. 113, do CP.

3. Diante das inconsistências entre os dados do SEEU e a decisão de unificação das penas, bem como da ausência de comando judicial eficaz de consolidação, impõe-se, por cautela e em favor do apenado, o reconhecimento da prescrição executória de forma individualizada.

4. Transcorrido lapso temporal superior a 8 anos desde a fuga, operou-se a prescrição em ambas as execuções, considerando os prazos do art. 109, IV e V, do CP.

IV. Dispositivo e Tese: recurso provido, em dissonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:

1.
A prescrição da pretensão executória deve ser analisada separadamente para cada condenação, nos termos do art. 119, do Código Penal.

2. A pena unificada não afasta a incidência dos prazos prescricionais específicos de cada guia de execução.

3. O prazo de prescrição executória, após a fuga do apenado, é regido pelo tempo restante da pena a ser cumprida, conforme o art. 113, do Código Penal.

(...)

(N.U 1013660-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2025,
Publicado
no DJE 03/07/2025)

De igual modo, o
Egrégio
Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem reafirmado que o marco inicial da prescrição, após a fuga do condenado, deve ser fixado na data da interrupção da execução, aplicando-se, inclusive, a redução prevista no art. 115 do Código Penal
,
nos casos de menoridade relativa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
MARCO FINAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - FUGA - PRESCRIÇÃO REGULADA PELO RESTANTE DA PENA
- ALTERAÇÃO NO MARCO - NECESSIDADE - MENORIDADE RELATIVA VERIFICADA - RECURSO PROVIDO.

Em caso de fuga do condenado, a prescrição é regulada pelo tempo restante da pena, nos termos do art. 113 do CP. Os prazos prescricionais devem ser reduzidos à metade em razão da menoridade do sentenciado à época dos fatos, conforme preceitua a art. 115 do CP.

(TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 23094947020228130000 Ipatinga, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 22/03/2023, Câmaras Especializadas Crimina / 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 22/03/2023)

Diante do exposto, verifica-se que a pretensão executória do Estado foi alcançada pela prescrição, uma vez que transcorrido o prazo de 4 (quatro) anos desde a fuga do agravante, sem que houvesse qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional. A aplicação do instituto da prescrição não constitui mera benesse processual, mas garantia fundamental do ordenamento jurídico que impõe limites temporais ao poder punitivo estatal, em observância aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

No caso em análise, todos os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição da pretensão executória encontram-se presentes, impondo-se a declaração da extinção da punibilidade do agravante, em consonância com o parecer ministerial de primeiro e segundo graus.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do presente agravo de execução e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória, com fundamento nos
arts
. 107, IV
c/c
109, IV
c/c
113 e 115, todos do Código Penal, declarando extinta a punibilidade do agravante
Aislan

Aleff
Vieira Neves
em relação à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, referente a
os do processo executivo no 0011739-96.2017.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025